Tribunal: TJBA
Processo: 0306372-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306372-78.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDY CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

APELADO: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
MONIQUE DE PAULA AMORIM, BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA. DANO MORAL. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de direito de resposta e indenização por dano moral.

2. O autor alega ter sido exposto indevidamente em programa jornalístico, sendo chamado de “despreparado” e “péssimo exemplo para a sociedade”.

3. A reportagem não identificou o autor nominalmente, nem exibiu imagem que permitisse sua individualização.

4. Os comentários nas redes sociais não mencionam o autor, criticando majoritariamente o repórter.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de identificação direta do autor em reportagem jornalística impede a configuração de dano moral e o direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilização civil por dano moral exige ofensa à honra, imagem ou intimidade, conforme CF/1988, art. 5º, incisos V e X, e CC, art. 186.

7. A ausência de identificação do autor na reportagem inviabiliza a configuração de violação a esses direitos.

8. O direito de resposta pressupõe informação ofensiva ou inverídica que cause prejuízo à honra ou imagem, o que não se verifica sem individualização do sujeito.

9. Os comentários nas redes sociais reforçam a ausência de abalo à imagem do autor, com manifestações de apoio à sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A ausência de identificação direta do indivíduo em reportagem jornalística impede a configuração de dano moral e o reconhecimento do direito de resposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0306372-78.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
EDY CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA
e, como parte apelada,
TELEVISÃO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça